Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA PAGO SOMENTE APÓS A APOSENTADORIA. VALOR QUE DEVERIA CONSTAR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PAGAMENTO TARDIO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré, a pagar à autora, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, o importe equivalente à inclusão das rubricas AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e AUXÍLIO-SAÚDE. Entendeu o juízo a quo não ser devida a inclusão do abono de permanência porque: este não integrava os vencimentos da parte autora em momento anterior à aposentadoria; não foi requerido oportunamente; a parte recorrente não optou por permanecer em atividade, de forma que não faria jus à referida verba. Sustenta a parte recorrente que o abono de permanência também deve ser computado no cálculo do valor devido a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, porquanto se trata de verba devida ao servidor na ativa, embora tenha sido pago tardiamente, quando já ocorrida a aposentação. Outrossim, é desnecessário requerimento específico para o recebimento do abono der permanência, cujo direito foi reconhecido pela Administração, com efeitos retroativos.
II. Dispõe o artigo 40 § 19o da CF/88 que: “Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória”.
III. Não paira controvérsia quanto ao fato de a parte autora encontrar-se aposentada do cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF desde 11/07/2016 (ID 21764636 - Pág. 46). A par disso, suas fichas financeiras demonstram que somente recebeu o abono de permanência em outubro de 2016 (ID 21764635 - Pág. 5), o qual foi pago retroativamente ao período devido, qual seja, 27/05/2016 a 10/07/2016, conforme consta no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 11/10/2016 (ID 21764651). Destarte, embora não tenha sido pago por ocasião da última remuneração percebida pela servidora em atividade, o Distrito Federal reconheceu que a servidora fazia jus ao recebimento daquela quantia. Descabe, desse modo, qualquer debate acerca da necessidade ou desnecessidade de requerimento, bem como ao fato de ter a parte recorrente logo depois ingressado na inatividade.
IV. Assim, como o valor da seguridade social no mês anterior à aposentação era de R$ 1.125,34 (um mil, cento e vinte e cinco reais, trinta e quatro centavos), esse é o valor correspondente ao abono de permanência que seria devido em junho/2016.
V. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Portanto, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação.
VI. Recurso conhecido e provido para incluir o abono de permanência na base de cálculo do valor devido a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, condenando a parte recorrida ao pagamento da diferença, conforme os demais parâmetros estabelecidos na sentença, a qual resta mantida em seus demais termos.
VII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (artigo 27, da Lei 12.153/2009, combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).